Tribunal: TJBA
Processo: 8000296-58.2024.8.05.0088
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000296-58.2024.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUANAMBI

Advogado(s)
:

RECORRIDO: SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI-BA e outros (3)

Advogado(s)
:
WAGNER NORTE RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE FÓRMULA ALIMENTAR ESPECIAL. NEOCATE LCP. MENOR PORTADOR DE ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. PRINCÍPIO DA PRIORIDADE ABSOLUTA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado por genitora representando menor de cinco meses de idade, diagnosticado com alergia à proteína do leite de vaca (CID K 52.2), em face do Secretário Municipal de Saúde de Guanambi, objetivando o fornecimento contínuo da fórmula alimentar especial Neocate LCP, indispensável à sobrevivência e desenvolvimento saudável da criança, ante a negativa do Município e a impossibilidade financeira da família de custear o insumo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o Município de Guanambi possui o dever de fornecer a fórmula alimentar especial Neocate LCP a lactente portador de alergia severa à proteína do leite de vaca, comprovada mediante prescrição médica, considerando os direitos fundamentais à vida e à saúde consagrados constitucionalmente, bem como a responsabilidade solidária dos entes federativos na efetivação desses direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde constitui direito fundamental assegurado pelos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, impondo aos entes federativos o dever de garantir, de forma universal e igualitária, o acesso às ações e serviços necessários à sua promoção, proteção e recuperação.
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cristalizada no Tema 793 de Repercussão Geral (RE 855.178), consolidou o entendimento de que os entes da Federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, podendo o cidadão exigir o cumprimento da obrigação de qualquer deles, isolada ou conjuntamente.
5. A Constituição Federal estabelece, em seu artigo 227, a doutrina da proteção integral, assegurando às crianças e adolescentes, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação e à dignidade, colocando-os a salvo de toda forma de negligência.
6. O Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 7º, reforça que a criança e o adolescente têm direito à proteção da vida e da saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.
7. A comprovação da necessidade da fórmula alimentar especial mediante relatório médico específico, aliada à demonstração da hipossuficiência econômica da família, configura direito líquido e certo passível de tutela pelo mandado de segurança, dispensando dilação probatória.
8. A fórmula alimentar especial Neocate LCP, embora não se caracterize como medicamento em sentido estrito, equipara-se a insumo de saúde quando se trata de única alternativa nutricional segura para lactente acometido de patologia específica, inserindo-se no conceito amplo de assistência à saúde previsto constitucionalmente.
9. A alegação de ausência de dotação orçamentária ou a invocação do princípio da reserva do possível não podem prevalecer sobre o direito fundamental à vida e à saúde de criança em fase de desenvolvimento, especialmente quando em jogo o mínimo existencial necessário à sobrevivência digna.
10. Entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e à saúde, que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado pela Constituição Federal, ou fazer prevalecer interesse financeiro secundário do Estado, razões de ordem ético-jurídica impõem a prevalência da proteção aos direitos fundamentais.
IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Remessa necessária conhecida e não provida. Sentença confirmada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000296-58.2024.8.05.0088, em que figuram como Juízo Recorrente o JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUANAMBI e como Recorridos MUNICIPIO DE GUANAMBI, SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI-BA, MAYANA ALVES COTRIM FERNANDES e E. C. F.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer da Remessa Necessária e negar-lhe provimento, confirmando integralmente a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, nos termos do voto da Relatora.